Tribunal: TJDFT
Processo: 0746604-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Competência para processamento e julgamento. Relação paritária e de natureza mercantil. Pretensão aparelhada por duplicatas mercantis inadimplidas. Inexistência de relação jurídica de natureza consumerista. Destinatário dos produtos. Executado. Condição de consumidor (CDC, art. 2o). Insubsistência. Aviamento de ação no foro eleito nas cártulas. Ausência de pertinência com local de efetivação do protesto, que coincide com o local do domicílio do sacado e de pagamento (Lei no 5.474/68, art. 17). Opção aleatória de foro. Qualificação. Nulidade. Incompetência territorial. Reconhecimento de ofício. Possibilidade. Hipótese excepcional. Escolha aleatória de foro. Ocorrência. Adstrição da autonomia das partes no negócio jurídico típico de eleição de foro (CPC, art. 63, §§ 3o e 5o). Inovação inserida nos §§ 1o e 5o do art. 63 do estatuto processual. Ausência de pertinência objetiva ou subjetiva com o foro eleito. Foro aleatório. Vedação. Decisão interlocutória sobre competência. Prolação em ambiente de ação de execução. Cabimento assegurado textualmente pelo diploma processual (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja, reconhecendo o vínculo havido entre as partes como relação de consumo e o caráter absoluto da competência nessa espécie de liame, declinara, de ofício, da competência para processar o executivo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca em que é domiciliado o executado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser reconhecida, de ofício, a incompetência do Juízo ao qual fora distribuída a execução aviada pela agravante em desfavor do agravado, aparelhada por duplicatas mercantis, de molde a ser perquirida, primeiramente, a essência da relação estabelecida, se de consumo ou negocial, para, após, aferir-se a possibilidade de o juiz promover controle de competência territorial, infirmando o que restara acordado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Em ambiente de relação estabelecida entre sociedade empresária atuante na distribuição de produtos do ramo em que atua e pessoa jurídica que, consoante aferido nas duplicatas mercantis que aparelham o executivo, tem como atividade-fim a revenda desses produtos ao consumidor final, atinado ao fato de que a citação não fora perfectibilizada, ressoa latente, em compasso com os elementos indiciários que surgem dos instrumentos executados, que se trata de relação negocial-empresarial, de viés mercantil, exsurgindo inviável, em princípio, a subsunção do liame estabelecido à dicção do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, já que não patenteada, de plano, qualquer vulnerabilidade do adquirente dos produtos da exequente.
4. À míngua da qualificação de relação de natureza consumerista, elidindo, pois, o viés absoluto da competência para processar ação de execução de título extrajudicial, passa a definição do foro competente a ser orientada pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, tornando, em regra, inviável que o juízo ao qual endereçado promova controle de sua competência territorial de ofício (CPC, arts. 53, 64; 65 e 781; STJ, Súmula 33).
5. À luz da recentíssima alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao juiz a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular, ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação, e, no caso de litígio advindo de relação lastreada em duplicatas mercantis, ao menos guardar identificação com o local de efetivação do protesto e pagamento, que coincide com o local do domicílio do sacado (Lei no 5.474/68, art. 17), sob pena de a opção ser reputada abusiva, sujeitando-se a controle jurisdicional de ofício (CPC, art. 63, §§1o e 3o).
6. Originário o litígio de relação mercantil e apreendido que a cláusula eletiva de foro inserta nos instrumentos executados não guarda pertinência com o domicílio do executado, do local em que entregue as mercadorias ou do local em que protestadas as duplicatas que retratam o débito perseguido, a eleição de foro se descortina abusiva, soando desguarnecida de eficácia, legitimando que seja afirmada sua ineficácia de ofício, com a declinação da competência para processar e julgar a ação para o foro do local de efetivação do protesto, que coincide com o local do domicílio do sacado, conforme expressamente resguarda o legislador processual (CPC, art. 63, §§1o e 3o), assim como, dada a natureza mercantil do liame, a legislação de regência das duplicatas (Lei no 5.474/68, art. 17).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.